Tribunal: STJ
Processo: 0024986-04.2014.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851047 - PR (2025/0023872-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
JOÃO PAULO IBANEZ LEAL - RS012037
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LPS SUL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: GUSTAVO RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS
: ANDREY OSINAGA TERRES - PR054533
FERNANDO HIDEKI KUMODE - PR054347
AGRAVADO
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
JOÃO PAULO IBANEZ LEAL - RS012037
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ISOLADOS
DE
VIVER
INCORPORADORA
E
PROJETO
IMOBILIÁRIO.
AGRAVOS
INTERNOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSOS
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno somente é
cabível
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal. Determinação de certificação do trânsito
em julgado com baixa imediata dos autos e aplicação de multa.
4. Agravos internos não conhecidos.

Documento eletrônico VDA51411855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 46ee6afd-432f-4709-b4ab-46b66dab5584

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 46ee6afd-432f-4709-b4ab-46b66dab5584

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851047 - PR (2025/0023872-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
JOÃO PAULO IBANEZ LEAL - RS012037
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LPS SUL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: GUSTAVO RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS
: ANDREY OSINAGA TERRES - PR054533
FERNANDO HIDEKI KUMODE - PR054347
AGRAVADO
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
JOÃO PAULO IBANEZ LEAL - RS012037
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ISOLADOS
DE
VIVER
INCORPORADORA
E
PROJETO
IMOBILIÁRIO.
AGRAVOS
INTERNOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSOS
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno somente é
cabível
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal. Determinação de certificação do trânsito
em julgado com baixa imediata dos autos e aplicação de multa.
4. Agravos internos não conhecidos.

Documento eletrônico VDA51152397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:08
Código de Controle do Documento: f57e32e2-5c07-44b5-b8f9-ba42e7aa5ac1

RELATÓRIO
Trata-se de agravos internos no agravo em recursos especiais interpostos
por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (VIVER INCORPORADORA)
e PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 01 LTDA. (PROJETO IMOBILIÁRIO) contra decisão
da Terceira Turma desta Corte, que conheceu dos agravos para não conhecer de
ambos os recursos especiais, assim ementada:
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
APELO NOBRE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO ISOLADOS DE
EVIVER
INCORPORADORA
PROJETO
IMOBILIÁRIO.
INSURGÊNCIA
QUE
SE
REPETE
EM
AMBOS
OS
INCONFORMISMOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
QUE
DEMONSTROU
A
EXISTÊNCIA
DO
VINDICADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS
ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e
morais, sob a alegação de atraso na entrega da obra.
2. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade da
promitente-compradora,
extrapolando
a
esfera
do
mero
inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista em
âmbito de recurso especial, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7
do STJ.
3. Agravos conhecidos para não conhecer de ambos os recurso
especiais. (e-STJ, fls. 1275-1279)

Não foram apresentadas contraminutas.
É o relatório.
VOTO
Os recursos não comportam conhecimento.
O agravo interno é a via processual adequada para impugnar decisões
monocráticas, não havendo previsão legal ou regimental que autorize sua utilização
contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados. Os arts. 1.021 do Código de
Processo Civil, e 258,
, do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de
caput
agravo interno somente contra decisão monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Nesse sentido, seguem os precedentes:
Documento eletrônico VDA51152397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:08
Código de Controle do Documento: f57e32e2-5c07-44b5-b8f9-ba42e7aa5ac1

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO
STJ.
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por
órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.
(AgInt nos E Dcl no R Esp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em , D Je de

)
9/11/2022 11/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme
dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática
de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta
Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela
ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal,
por se ratar de erro grosseiro.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos E Dcl nos ER Esp 1.584.460/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, D Je
)
26/5/2020

Além disso, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de
imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos para a origem.
A propósito, vejam-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO
DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
Portanto, não há dúvida de que o agravo interno se destina à
impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua
interposição contra acórdão de órgão colegiado.
2. Diante da manifesta inadmissibilidade do presente recurso, é devida
a fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, e a determinação de imediata
certificação do trânsito em julgado.
3. Agravo interno não conhecido, com a condenação da parte
agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do
CPC, e determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa
imediata dos autos.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.577/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
)
7/6/2022

Documento eletrônico VDA51152397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:08
Código de Controle do Documento: f57e32e2-5c07-44b5-b8f9-ba42e7aa5ac1

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo
interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois
o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater
decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art.
1.021 do CPC/15.
3. "A interposição de recurso manifestamente inadmissível não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros
recursos (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
)
02/03/2021
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.809.736/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, Quarta Turma, j. 1o/7/2021, DJe
)
28/6/2021

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
[...]
2. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno
somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto,
possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
por consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em
julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de
multa.
(AgInt no AgInt no AR Esp 1.009.647/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j.
, DJe
)
24/8/2020
27/8/2020

Nessas condições,
dos agravos internos (e-STJ, fls. 1.286-
NÃO CONHEÇO
1.291 e 1.292-1.297).
Considerando a interposição de recursos manifestamente incabíveis,
DETERMINO a imediata certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Documento eletrônico VDA51152397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:08
Código de Controle do Documento: f57e32e2-5c07-44b5-b8f9-ba42e7aa5ac1

Condeno as recorrentes VIVER INCORPORADORA e PROJETO
IMOBILIÁRIO ao pagamento individual da multa de 2% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:08
Código de Controle do Documento: f57e32e2-5c07-44b5-b8f9-ba42e7aa5ac1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.851.047 / PR
Número Registro: 2025/0023872-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228204720248160035 00229122520248160035 00249860420148160035 229122520248160035
22912252024816003500228204720248160035
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADOS : JOÃO PAULO IBANEZ LEAL - RS012037
FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LPS SUL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: GUSTAVO RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS : ANDREY OSINAGA TERRES - PR054533
FERNANDO HIDEKI KUMODE - PR054347
AGRAVADO
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADOS : JOÃO PAULO IBANEZ LEAL - RS012037
FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
Documento eletrônico VDA51384426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:20
Código de Controle do Documento: 5e9098a5-5340-4320-9ac9-92342c02f53c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:20
Código de Controle do Documento: 5e9098a5-5340-4320-9ac9-92342c02f53c